Tribunal: TJSP
Processo: 2259405-85.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empreitada
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPREITADA. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Obscuridade. Omissão. Contradição. Erro material. Inocorrência. Nítido caráter infringente dos embargos. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Prequestionamento implícito. Desnecessidade de que o acórdão faça expressa menção a cada uma das teses e dos dispositivos enunciados

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPREITADA. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Obscuridade. Omissão. Contradição. Erro material. Inocorrência. Nítido caráter infringente dos embargos. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Prequestionamento implícito. Desnecessidade de que o acórdão faça expressa menção a cada uma das teses e dos dispositivos enunciados pelas partes. Exame lógico e fundamentado da matéria.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.